Tribunal: STF
Processo: ARE 1343236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Crimes contra a ordem tributária. Condições da ação. Teoria da assertividade. Fazenda Pública. Agentes fiscais. Poderes investigatórios. Acesso autorizado judicialmente à documentação apreendida por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Nulidade inexistente. Condenação anterior por fatos diversos. Coisa julgada. Inexistência. Prescrição. Pena em concreto. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito tributário. Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal. Obediência aos prazos previstos no art. 109 do Código Penal. Lapso prescricional não decorrido. Delitos fiscais. Dolo genérico. Materialidade e autoria caracterizadas. Manutenção do édito condenatório. Retroatividade maléfica ao réu. Impossibilidade. Readequação da pena e do regime prisional inicial. Substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos. Art. 44 do Código Penal."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI, LV, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Inicialmente destaco que, conforme pacífica jurisprudência da colenda Corte Superior e deste egrégio sodalício, mostra-se descabido o decreto de prescrição com base em pena em perspectiva, devendo-se, portanto, atentar-se à pena concreta aplicada ao recorrente, no caso, de 4 anos e 6 meses de reclusão, cujo lapso prescricional é de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do CP. 
    Quanto ao termo inicial para sua contagem, nos casos de delitos contra a ordem tributária, somente ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do STF, o que se dá com a finalização do procedimento apuratório fiscal e consequente emissão da certidão de dívida ativa.
    In casu, a finalização do procedimento administrativo fiscal ocorreu no dia 1º/8/2015, com o trânsito em julgado do acórdão exarado pelo TATE, julgando improcedente o recurso revisional interposto pela empresa Rondônia Mercantil Distribuição, Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda. (fl. 268).
    Desse modo, tendo a denúncia sido recebida em 13/7/2017 (fls. 340-341), não há falar-se em prescrição.
    (...)
    A materialidade delitiva pode ser extraída da farta documentação amealhada aos autos, a exemplo do Auto de Infração n. 20083100600010 (fl. 5), relatório fiscal (fls. 8-19), processo administrativo tributário (fls. 35-263), contrato social e alterações contratuais da empresa Rondônia Mercantil Distribuição, Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda. (fls. 271-275), Certidão de Dívida Ativa n. 20150205825203 (f. 270), além, também, das provas orais colhidas no decorrer da instrução processual.
    (...)
    Quanto à autoria, o contrato social e posteriores alterações da empresa Rondônia Mercantil Distribuição, Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda. (fls. 271-275) demonstram que, durante todo o período da ocorrência dos fatos ilícitos, exercia o apelante a função de sócio-administrador de tal pessoa jurídica, fato este confirmado pelas testemunhas Simoni de Matos Lopes e Cláudio Pereira, os quais trabalhavam na referida empresa, e ratificaram ser o apelante seu proprietário e administrador, dando ordens para a resolução de problemas no dia a dia laboral.
    (...)
    Dessa forma, concluo estarem bem delimitados, no caso, os elementos probatórios necessários à caracterização da autoria e da materialidade delitivas, bem como o dolo genérico, suficiente para tipificação dos delitos contra a ordem tributária, descabendo, portanto, a absolvição do recorrente."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 e o Recurso Extraordinário nº 1.055.941 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 990, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e
    b) quanto ao Tema nº 990: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/03/2021.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente